Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO DE CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. LEI 7.357/1985. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil.
2. Para efeito de início do prazo da prescrição intercorrente, é desnecessária a intimação do exequente, sendo imprescindível a intimação do credor tão somente para fins de conferir-lhe oportunidade de opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
3. Em se tratando de execução de cártula de cheque, o prazo prescricional aplicável é o de 6 (seis) meses, previsto no artigo 59 da Lei número 7.357/1985.
4. Na hipótese de prescrição intercorrente da Ação Executiva, paralisada pela não localização de bens penhoráveis, a condenação pelo pagamento dos ônus sucumbenciais deve ser norteada pelo Princípio da Causalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.